Tribunal: TJSP
Processo: 0004564-67.2019.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal
no
0004564-67.2019.8.26.0483,
da
Comarca
de
Presidente Venceslau, em que é apelante WELLINGTON FELIPE
ALVES FIGUEIREDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004564-67.2019.8.26.0483 - Voto no 48981
2
Voto no 48981
APELAÇÃO CRIMINAL no 0004564-67.2019.8.26.0483
Comarca: PRESIDENTE VENCESLAU - (Processo no 0004564-67.2019.8.26.0483)
Juízo de Origem: 3a Vara
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Wellington Felipe Alves Figueiredo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE MOTO APREENDIDA EM
PROCESSO DE TRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO –
IMPOSSIBILIDADE
–
RESTITUIÇÃO
INDEFERIDA
DE
FORMA
FUNDAMENTADA – DECISÃO QUE SUBSISTE INCÓLUME – A AÇÃO PENAL
AINDA NÃO SE ENCERROU – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
WELLINGTON FELIPE ALVES FIGUEIREDO
foi condenado pelo r. Juízo da 3a Vara da Comarca de
PRESIDENTE VENCESLAU, nos autos do Processo no
4564-67/2019, sentença da lavra do eminente Juiz de Direito
Dr. Deyvison Heberth Dos Reis, que com fundamento no artigo
118 do Código de Processo Penal e artigos 62 e 63 da Lei no
11.343/2006, indeferiu pedido de restituição de coisa
apreendida (fls. 172/173).
Apela pleiteando a restituição da motocicleta
HONDA/CG
160
START,
Placas
GJB6610,
Chassis
9C2KC2500GR014142,
ano/modelo
2016,
cor
preta,
registrada em nome de Antonio Martin da Silva, pois entende
provada a propriedade lícita do bem e a completa ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004564-67.2019.8.26.0483 - Voto no 48981
3
relação com o crime apurado nos autos da ação principal, Ação
Penal no 1500151-19.2019.8.26.0585 (fls. 179/188).
Contrariado o recurso (fls. 192/194), o douto
Procurador de Justiça Dr. Luiz Paulo Santos Aoki opina pelo
seu desprovimento (fls. 205/208).
É o relatório.
Impossível atender ao pleito deduzido, pois
escorreita a decisão impugnada, que indeferiu o pedido de
restituição.
Conforme se extrai dos autos, WELLIGNTON
foi abordado quando conduzia a moto supramencionada e
acabou preso em flagrante delito por tráfico ilícito de
entorpecentes.
Em audiência de custódia, admitiu que a
moto era de sua propriedade, apesar de constar registro em
nome de outra pessoa.
Ocorre que há nos autos os depoimentos dos
policiais militares Helmuth Gust Filho e Danilo Martins
Pesente, acostados respectivamente a fls. 04/05 e 06 do feito
no 1500151-19.2019.8.26.0585, indicando que o réu se
utilizava da motocicleta apreendida como instrumento para a
prática do crime, pois era empregada para fazer a
comercialização dos entorpecentes.
Ora, diante desse panorama, precipitada se
mostra a restituição.
Afigura-se medida necessária a manutenção
da apreensão do veículo, para que seja apurado o seu
emprego como instrumento do crime de tráfico, o que pode
lhe acarretar confisco, nos termos dos artigos 62 e 63 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004564-67.2019.8.26.0483 - Voto no 48981
4
no 11.343/2006 e artigo 243 da Constituição Federal.
O artigo 62, caput, da Lei no 11.343/2006
afirma que os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer
outros meios de transporte, os maquinários, utensílios,
instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados para
a prática dos crimes definidos nesta Lei, após a sua regular
apreensão, ficarão sob custódia da autoridade de polícia
judiciária, excetuadas as armas, que serão recolhidas na
forma de legislação específica.
O artigo 63 da mesma legislação diz que, ao
proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o
perdimento
do
produto,
bem
ou
valor
apreendido,
sequestrado ou declarado indisponível.
Por isso bem decidiu o Magistrado: “No
presente caso, é prematura a conclusão do requerente acerca
da ausência de nexo de instrumentalidade entre a motocicleta
apreendida e o crime de tráfico de drogas, o que será
deliberado apenas na sentença” (fls. 172/173).
Portanto, nenhum reparo a fazer.
Subsiste incólume a decisão hostilizada, por
seus próprios e bem lançados fundamentos.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator